Tribunal: TJDFT
Processo: 0730674-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. Todavia, a palavra da ofendida deve estar alinhada com outros elementos e indícios coligidos no processo, o que não ocorre no caso em análise.
2. Na espécie, não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o acusado praticou da empreitada criminosa, uma vez que, além de o reconhecimento da vítima estar isolado nos autos, há contradições significativas quanto à utilização ou não de capacete que cobria parte do rosto do envolvido, quanto à capacidade ou não de reconhecimento do autor do crime, bem como uma diferença relevante das características indicadas pela vítima em relação aos objetos usados no crime, existindo dúvida razoável sobre a autoria delitiva.
3. Uma condenação somente pode ter supedâneo em provas concludentes e inequívocas, não sendo possível condenar alguém sem a prova plena e inconteste, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para manter a absolvição do apelado.
4. Recurso conhecido e provido para absolver o apelante da suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo), com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.